Tribunal: TJES
Processo: 5009741-30.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009741-30.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON ALVES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5009741-30.2023.8.08.0048

RECORRENTE: WILSON ALVES

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO

SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RUBENS JOSE DA CRUZ

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DETRAN. LICENÇA DE TÁXI E ISENÇÃO DE PAGAMENTO DO IPVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ATINENTES AO REQUERIMENTO ANUAL DE ISENÇÃO. RENOVAÇÃO ANUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que obteve permissão para operar como taxista por meio do Decreto Municipal nº 2881/2013 e registrou a permissão na Autarquia Estadual de Trânsito. Em 2013, financiou o veículo Chevrolet Cobalt com o Banco Bradesco, mas em 2014, o veículo foi apreendido por ordem judicial. Após a apreensão, o carro foi transferido para o Estado de São Paulo, levando o requerente a processar o Banco Bradesco. A decisão judicial determinou que a transferência para São Paulo foi incorreta e ordenou que o banco transferisse os dados do veículo para o Espírito Santo.

Discorre que, apesar da transferência do veículo para o Espírito Santo em 2017, o DETRAN/ES não atualizou o registro do taxista, o que resultou na emissão de licenciamento e IPVA sem a isenção devida para taxistas. Dessa forma, pugna pela isenção de pagamento do valor de R$ 3.371,72 (três mil trezentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos), referentes aos licenciamentos anuais e IPVA, referente aos anos de 2021, 2022 e 2023, bem como indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima das alegações autorais.

Em sede de Recurso Inominado, o autor pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita. Quanto ao mérito, aduz que o veículo foi indevidamente apreendido em 2014 e retornou ao Espírito Santo em 2017, mas o DETRAN/ES não atualizou o registro com a permissão de taxista do requerente, resultando na cobrança indevida de licenciamento e IPVA, sem a isenção que faz jus, razão pela qual requer a procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No caso dos autos verifico que a recorrente não demonstrou minimamente o fato constitutivo de seu direito, uma vez que não colacionou ao processo provas concretas do preenchimento dos requisitos essenciais ao deferimento da isenção de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), renovado anualmente.

Nesse sentido, o último ano em que o veículo do recorrente recebeu a isenção de imposto foi 2019, data em que o veículo objeto da demanda ainda se encontra cadastrado como táxi junto à prefeitura da Serra. Nesse aspecto, não há notícias nos autos da renovação anual da licença de táxi após o ano de 2019.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que não consta nos autos nenhum documento idôneo e hábil para comprovar os fatos alegados na Inicial. Na hipótese, competia ao requerente ter demonstrado os fatos constitutivos de seu direito, como determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desvencilhou. Explico. Verifica-se que o requerente, na tentativa de comprovar suas alegações, acostou aos autos documentos insuficientes para demonstrar que a cobrança do licenciamento e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referentes ao veículo Chevrolet Cobalt 1.4 LTZ, placa MPL3672, decorreu de erro por parte da Autarquia Estadual de Trânsito. Isso porque, nos termos da declaração emitida pela Prefeitura Municipal da Serra, acostada no Evento Id 24204144, verifica-se que o veículo Chevrolet Cobalt 1.4 LTZ, placa MPL3672 passou pela última vistoria anual em 31/07/2019 e, por conseguinte, somente esteve apto como táxi até o ano de 2019. Vejamos: [...]

Portanto, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, deixando de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)